Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-87.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro constante na contagem do prazo do Embargos de Declaração de ID no. 60658481, evidenciando o equívoco na certidão juntada pela secretaria e considerando que esta é estranha aos autos.
Isso porque, conforme destacado pela Embargante, o artigo 224 do Código de Processo Civil, mais precisamente em seus parágrafos 2o e 3o, preceitua in verbis:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
[...]
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Assim sendo, observando que a decisão de reabertura de prazo proferida por este juízo foi disponibilizada no DJE no dia 28/09/2020, determino a que a secretaria certifique quanto à tempestividade do Embargos de Declaração de ID no. 60658481.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator